Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-79.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000179-79.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), SIMONE SILVERIO DE GODOY - CPF: 617.161.541-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO

– PEDIDO DE IMEDIATA NOMEAÇÃO - ART. 1º, § 3º, DA LEI 8437/1992 – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se a espécie de
agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência,
interposto por
Simone Silverio de Godoy,
contra decisão prolatada nos autos nº
: 1000456-33.2023.8.11.0037
, pelo
MMº Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a agravada pretendia ser nomeada no cargo de Farmacêutica da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

Assevera que foi classificada na 4ª colocação do Concurso Público – Edital de Abertura nº 001/2015, tendo havido a convocação dos três candidatos anteriores.

Acrescenta que, ainda durante o período de vigência do concurso, o ente público promoveu dois processos seletivos secundários para preenchimento de vagas do cargo para o qual havia sido aprovada no concurso.

Sustenta ser notória a presença de contratações precárias, por via de contratos temporários, inclusive firmados com a autora, de forma que o ente municipal estaria agindo em omissão à necessidade de nomeação da agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 161706171).

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. 166572235, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Como explicitado na síntese, a agravante pretende a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado promova a sua nomeação para o cargo de farmacêutica/bioquímica, em razão da sua aprovação no Concurso Público – Edital de Abertura nº 001/2015.

Em que pese na Lei nº 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regulamentada pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que indeferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

O artigo 300, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural não demonstram, em caráter inicial, a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Isso porque, não há no presente caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, se ao final for reconhecido o direito pleiteado, este não estará precluso.

Além disso, deve ser previamente facultado ao município agravado apresentar sua defesa, visto que a pretensão da agravante é que seja realizada sua nomeação e posse.

O art. 1º, § 3º, da Lei 8437/1992 assim regra:

“§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. ”

Pois bem, não há que se falar na concessão da liminar na forma pretendida pela agravante, posto que enfrentaria todo o objeto da demanda em momento inicial, antes mesmo de formado o contraditório.

Este fator acarretaria reflexos na ordem orçamentária da municipalidade, uma vez que geraria a obrigação de fornecer regularmente a remuneração prevista para o cargo.

Assim, observa-se que a eventual determinação de nomeação da agravante, neste momento, acarretaria prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão da decisão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Confirma-se o indeferimento da liminar, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O pedido constante no agravo de instrumento carece de cognição exauriente, o que é vedado na via estreita do agravo de instrumento. 3.
A pretensão recursal, em busca da antecipação da tutela encontra óbice, pois consiste na antecipação de toda a discussão levada a efeito nos autos principais, consubstanciada na discussão quanto a legalidade do processo eleitoral do diretório acadêmico, implicando no esgotamento do objeto da demanda original, bem como em indesejada supressão de instância.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07445654120208070000 DF 0744565-41.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

Nesse viés, não obstante os argumentos de irresignação, não verifico as circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo acaso suportado pela agravante.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando a liminar proferida anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023